Tribunal: TJBA
Processo: 8033622-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033622-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EVELY DE JESUS GIFONI e outros (2)

Advogado(s): EBER MIQUEIAS DOS SANTOS CONCEICAO, JEFERSON DA CRUZ LIMA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA e outros

Advogado(s):

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 . A defesa alega constrangimento ilegal decorrente de: (i) invasão domiciliar e (ii) desnecessidade da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a suposta invasão de domicílio por policiais, sem mandado judicial, compromete a legalidade da prisão;
(ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, diante da alegação de condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ilegalidade da prisão por violação de domicílio exige reexame aprofundado de provas, providência incabível na via estreita do
habeas corpus.

4. O ingresso dos policiais no domicílio foi legitimado pela fuga dos acusados ao avistarem a guarnição e pelo abandono de drogas em via pública.

5. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes, balanças de precisão, instrumentos para fracionamento de drogas e pela existência de antecedentes criminais.

6. A decisão atacada expôs, de forma concreta, os motivos justificadores da segregação, não se tratando de fundamentação genérica ou abstrata.

7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, não são suficientes, por si só, para afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº.

8033622-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como paciente
EVELY DE JESUS GIFON
I
, e, como autoridade coatora, o
JUÍZO DA VARA DAS GARANTIAS - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE SALVADOR-BA.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
DENEGAR A
ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR